Tribunal: TJSP
Processo: 1500718-64.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500718-64.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
WANDERSON LUCIANO GRIPP e EWERTON DE FREITAS FAUSTINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
2
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas 4a Vara Criminal
Apelantes: Wanderson Luciano Gripp e Ewerton de Freitas Faustino
Apelado: Ministério Público
Voto no 11766
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se
as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas,
dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes
Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os
mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra
nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recursos
não providos.
Vistos.
Wanderson Luciano Gripp e Ewerton de Freitas
Faustino interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de
02.07.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, que os condenou às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 (fls. 227/231).
Em suas razões, a Defesa do réu Wanderson pleiteou
a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 273/276).
Por sua vez, a Defesa do réu Ewerton arguiu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, por não ter sido instaurado incidente para a comprovação da
dependência química. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento da
circunstância agravante da reincidência, a fixação de regime inicial diverso
do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 278/294).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento dos
recursos (fls. 302/307).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento dos apelos (fls. 315/326).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que
a alegação de nulidade levantada pela Defesa do réu Ewerton não pode ser
acolhida. Isso porque não houve pedido de instauração de incidente de
dependência químico toxicológica pela Defesa, não sendo formulado na
defesa prévia (fls. 140/144), no pedido de liberdade provisória (fls. 177/185),
tampouco nos debates orais (fls. 213 gravação audiovisual). Consigne-se
que o Magistrado não tem o dever de determinar sempre, de ofício, a
realização da perícia, não sendo possível afirmar que ocorreu cerceamento de
direitos diante da inércia da Defesa do apelante Ewerton, de modo que o
pleito acabou sendo alcançado pela preclusão.
Considere-se que, ainda que a Defesa tivesse
solicitado a realização do exame, sem a demonstração de situação apta a
indicar a imprescindibilidade da diligência, não tornaria obrigatório seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
4
deferimento, uma vez que o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas,
cabendo-lhe determinar ou não a instauração do incidente de dependência
toxicológica, conforme as circunstâncias do caso concreto.
A esse respeito: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART.
19 DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM
TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO
EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO
DO
FATO
DECORRENTE
DE
CASO
FORTUITO
OU
FORÇA
MAIOR.
DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS
PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei n.o 6.368/76 (atual art.
45 da Lei n.o 11.343/2006), a inimputabilidade ou semiimputabilidade decorrente do uso
de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, seria apta
para excluir a culpabilidade não apenas dos delitos tipificados no próprio diploma legal,
mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da
culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do
fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força
maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a
responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de
drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe
ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a
conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na
apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática, entendeu
que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os
Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime,
mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno
exercício da capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa.
5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem
denegada”(TJ - HC 118970/SP rel. Min. Laurita Vaz j. 16/12/2010) grifo nosso.
Ademais, o acusado Ewerton, quando interrogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
5
efetivamente não apresentou qualquer indício de que tivesse suprimida ou
reduzida sua capacidade de entendimento e autodeterminação em face de
algum distúrbio; pelo contrário, mostrou-se lúcido, tanto que ofertou
justificativa para sua conduta.
A propósito:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE
BENS E VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALIDADE. Insuficiente a alegação de que o réu é
dependente químico para o deferimento da submissão ao exame toxicológico porquanto ao
magistrado é facultado, diante das peculiaridades do caso, verificar a presença de indícios
outros a afastar a produção de prova flagrantemente desnecessária”(STJ - REsp
1192554/AL rel. Min. Og Fernandes j. 04/12/2012).
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo real ao apelante
hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica
refutada a questão preliminar e passo a analisar o mérito.
Os apelantes foram denunciados como incursos no
artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, em
concurso material, porque, no dia 12.03.2019, por volta das 22h23, na Rua
Antimônio, n° 01, Vila Rica, na cidade e Comarca de Campinas, previamente
associados e agindo em concurso, traziam consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 18 porções de cocaína e mais 09 porções da mesma
droga; bem como guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico,
outras 288 porções de cocaína, substância que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar. Ainda segundo a inicial, em data incerta, antes do dia 12 de
março de 2019, na mesma cidade e comarca, os denunciados associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
6
entorpecentes (fls. 108/111).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou os ora apelantes como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, e os absolveu da imputação de associação para o tráfico.
Em que pesem as razões apresentadas, os recursos
interpostos não podem ser providos, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do auto de exibição e
apreensão (fls. 15), do laudo de constatação (fls. 19/21), do laudo de exame
químico toxicológico (fls. 102/104), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu Wanderson negou a
prática do delito. Alegou que estava andando pela rua e parou para observar
três homens sendo abordados por policiais, e também foi incluído na
abordagem. Sustentou que duas pessoas foram liberadas e ele foi detido junto
com o corréu Ewerton, o qual não conhecia. Acrescentou, ainda, que tinha
apenas a quantia de R$ 90,00 em seu poder, advindos de seu trabalho como
servente de pedreiro, e não viu entorpecentes em nenhum momento (fls. 213
gravação audiovisual).
Já o réu Ewerton, interrogado em Juízo, também
negou a prática do delito, alegando, em síntese, que é usuário de
entorpecentes e que as drogas apreendidas efetivamente eram de sua
propriedade, todavia, eram para uso próprio. Sustentou que havia mais duas
pessoas no local que foram liberadas, todavia foi levado à Delegacia, junto
com o corréu Wanderson, porque possuem antecedentes (fls. 213 gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
7
audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos autos,
contudo, confirmam a prática do tráfico de drogas pelos acusados, tal como
descrito na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Douglas Cleber Zambannini, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistou os acusados vendendo entorpecentes, sendo que o réu Wanderson
entregou a droga e o réu Ewerton recebeu dinheiro de um terceiro com
camisa amarela, o qual se evadiu ao notar a aproximação policial. Segundo
Douglas, efetuada a abordagem, em poder de cada um dos réus foram
apreendidas porções de cocaína e dinheiro. Afirmou, ainda, que localizou
uma sacola com grande quantidade de entorpecentes, do mesmo tipo e
embalagem, a 5 metros de distância do local onde os apelantes estavam (fls.
213 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Juliano Abdallah, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a visualização
dos réus comercializando entorpecentes, a abordagem dos acusados, a
apreensão de porções de cocaína e dinheiro em poder dos apelantes, e a
localização de uma sacola com o mesmo tipo de entorpecente próximo ao
local em que os réus estavam (fls. 213 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais militares são, em essência, coerentes e harmônicos.
Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem
sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
8
merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em
09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminarem falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há
nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se, ainda, que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, razão pela qual desprezar os depoimentos dos policiais,
pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, importaria em
consagrar a impunidade.
Por sua vez, a testemunha Patrícia Aparecida Lobato
Nunes, arrolada pela Defesa do réu Ewerton, em nada contribuiu para a
elucidação dos fatos, pois não presenciou a abordagem, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
9
mencionar o comportamento social do acusado (fls. 213
gravação
audiovisual).
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (315
porções de cocaína no total), já individualizadas, prontas para
comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão (em via pública,
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com a visualização do réu
Ewerton recebendo dinheiro e do réu Wanderson entregando drogas a um
terceiro, com a apreensão de cocaína e dinheiro na posse de ambos os réus,
tudo somado à localização de uma sacola com grande quantidade do mesmo
tipo de droga a poucos metro de distância dos acusados) evidenciam que,
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de
terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que os policiais presenciaram ato de
mercancia, no entanto, ainda que não tivessem presenciado, tal fato não
ensejaria o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de
guardar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação do réu Ewerton
de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas
para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar os réus, a condenação pelo crime de tráfico de drogas
foi de rigor, sendo impossível a absolvição ou a desclassificação para o delito
do artigo 28 da Lei 11.343/06.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
10
as penas-base de ambos os réus no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se, por oportuno, que o réu Wanderson se
viu beneficiado, uma vez que constam dos autos registro de duas
condenações com trânsito em julgado em nome dele, configuradoras dos
maus antecedentes (fls. 57 Processo no 639/1997 da 17a Vara Criminal da
Comarca da Capital e fls. 57/58 Processo no 559/1996 da 3a Vara Criminal
da Comarca de Campinas). Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência para ambos os réus, o sentenciante majorou as penas em 1/6,
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Observe-se, neste ponto, que ambos os réu se viram
beneficiados, uma vez que o réu Wanderson registra duas condenações aptas
a
caracterizar
a
reincidência
(fls.
69

Processo
no
0022609-43.2011.8.26.0114 da 6a Vara Criminal de Campinas e fls. 70
Processo no 3022301-82.2013.8.26.0114 da 2a Vara Criminal de Campinas),
sendo as duas específicas; e o réu Ewerton registra duas condenações aptas a
caracterizar a reincidência (fls. 66 Processo no 0008884-16.2013.8.26.0114
da 1a Vara Criminal de Campinas e fls.
67

Processo
no
0009399-85.2012.8.26.0114 da 3a Vara Criminal de Campinas), sendo uma
delas específica; o que justificaria maior acréscimo em suas penas. Todavia,
também neste ponto, a sentença não pode ser modificada, ante a ausência de
irresignação Ministerial.
Frise-se que não prospera a pretensão da Defesa de
Ewerton de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
11
espontânea, eis que ele não confessou os fatos na Delegacia, nem em Juízo,
mas, ao contrário, alegou que as drogas apreendidas se destinavam ao
consumo pessoal.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, por serem os réus reincidentes, o que torna irrelevante
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da natureza do
crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo,
tratamento mais severo, a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos
crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem
equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face à
reincidência específica. Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de não
se tratar de pequenos e eventuais traficantes, tendo em vista a quantidade de
drogas apreendidas, somada à quantia em dinheiro, produto da venda de
diversas outras porções, tal medida não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em que,
como já mencionado, além de serem os réus reincidentes, a quantidade de
entorpecente aprendida demonstra a altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
12
Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência específica, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o inicial fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado
não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Com relação ao pedido do réu Ewerton de redução
da pena pecuniária, considero tal pretensão descabida, uma vez que, por
integrar o preceito secundário do tipo, deve guardar proporcionalidade com a
pena privativa de liberdade e a ela ser dispensado o mesmo raciocínio
esposado quando do cálculo da reprimenda corporal, seguindo o mesmo
critério matemático, não podendo o magistrado simplesmente reduzi-la ou
desconsiderá-la, sob pena de descumprir expressa previsão legal e invadir
competência reservada ao legislador federal.
Ademais, a multa foi fixada no mínimo legal e, se
houver necessidade, seu valor poderá ser parcelado, nos termos do artigo 50
do Código Penal.
No mais, não há que se falar em
inconstitucionalidade da pena de multa, pois sua aplicação cumulativa com a
privação da liberdade decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do
poder competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa
maior rigor no tratamento do criminoso condenado pela prática de tráfico de
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
13
Sendo a conduta do traficante realizada com o fito
de obter lucro mediante a comercialização de substâncias ilícitas, nada mais
razoável e proporcional que se estabelecer pena pecuniária cumulativa com a
privação da liberdade, para desestimular a prática delitiva, sendo esta
determinação legal plenamente concorde com o princípio da individualização
da pena.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Tráfico
de
entorpecentes
-
Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência - Decisão mantida -
Agravo
improvido”
(Agravo
em
execução
penal
no
0041721-15.2012.8.26.0000. 15a Câmara Criminal. Rel. Desembargador.
Miguel Marques e Silva. Julgamento em 26/07/2012).
Também o fato de o condenado eventualmente não
ter condições financeiras para arcar com o pagamento da pena de multa não
tem o condão de ensejar a inconstitucionalidade desta previsão legal,
porquanto, mesmo que descumprido o pagamento da multa, tal fato não
ensejará na conversão desta em pena privativa de liberdade.
De qualquer modo, não se pode olvidar que a
situação econômica dos réus poderá, se for o caso, ser considerada para fins
de afastamento do cumprimento da pena de multa, análise esta que compete
ao juízo da execução criminal.
Por fim, com relação ao pedido do réu Ewerton de
aplicação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do
pagamento das custas processuais, observo que a condenação ao pagamento
das custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual
pedido de isenção ser formulado na fase de execução, momento em que se
pode avaliar, com melhores condições, a real situação financeira do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500718-64.2019.8.26.0548 -Voto no 11766
14
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não há
que se falar em afastamento das custas.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos
interpostos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus
próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator